Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA FERREIRA PIRES, em face da r. sentença constante do ID 11649872. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o autor/apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal, em razão de ter postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a finalidade de justificar a impossibilidade em arcar com as despesas do processo, o autor argumentou que, para reduzir suas despesas pessoais, se viu obrigado a alugar imóvel comercial no Núcleo Bandeirante/DF, para fins de residência. Asseverou, ainda, que contraiu empréstimos bancários, com valores superiores a R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), e que possui renda incompatível com suas despesas. O autor sustentou a irrelevância do título de capitalização com parcela mensal no importe de R$ 100,00 (cem reais) e discorreu sobre a viabilidade de concessão de gratuidade de justiça, ainda que tenha contratado advogado particular. Todavia, nada obstante os argumentos vertidos pelo autor em suas razões de apelo, tenho que os elementos de prova constantes dos autos indicam não subsistir a alegação de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Consoante deixei consignado por ocasião do exame do Agravo de Instrumento n. 0722350-42.2018.8.07.0000, interposto contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, que as provas constante dos autos, em especial o comprovante de rendimento que aponta para o recebimento de renda líquida de aproximadamente R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), indicam a plena capacidade do ora apelante em arcar com as despesas do processo. Ademais, é o autor adquiriu título de capitalização e plano de saúde com a mensalidade no valor de R$ 1.050,72 (mil e cinquenta reais e setenta e dois centavos). Ademais, o autor encontra-se representado em Juízo por advogado particular, o que evidencia que suas condições financeiras se mostram suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ao requerer a gratuidade de justiça no recurso de apelação, caberia ao autor comprovar que houve uma mudança da sua situação financeira desde o julgamento do aludido Agravo de Instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo autor/apelante. Por conseguinte, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de negativa de seguimento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora